Tribunal: TJDFT
Processo: 0702736-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702736-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA EMBARGADO: EFIGENIA DE FATIMA MINE, SELMA APARECIDA DA SILVA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração opostos pela Agravante/Executada, objetivando efeitos infringentes (ID 16500861). Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator